Tribunal: TJSP
Processo: 0001154-67.2018.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. Recurso defensivo. Pretensão de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Confissão extrajudicial do réu corroborada por testemunha

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. Recurso defensivo. Pretensão de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Confissão extrajudicial do réu corroborada por testemunha presencial. Motivo torpe configurado pela sede de vingança decorrente de desentendimentos pretéritos entre padrasto e enteado. Recurso que dificultou a defesa caracterizado pelo ataque de surpresa contra vítima embriagada e sem possibilidade de reação. Qualificadoras com lastro probatório suficiente. Recurso desprovido.